Tribunal: TJSP
Processo: 2265791-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", 34 e 35, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Circunstâncias concretas que demonstram a necessidade de dilação do prazo. Constrangimento

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", 34 e 35, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Circunstâncias concretas que demonstram a necessidade de dilação do prazo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.